Tribunal: TJMT
Processo: 0001798-79.2012.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001798-79.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDES NOGUEIRA MARIANO - CPF: 415.437.001-44 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELANTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), EUDES NOGUEIRA MARIANO - CPF: 415.437.001-44 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AUTOR PROVIDO E REU DESPROVIDO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC). A empresa terceirizada responde objetivamente pelos danos provocados por fiação solta em via pública.

In casu, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente, deve a empresa responder pelo defeito na prestação do serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

As diversas escoriações sofridas pelo autor suplantam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito ajuizada por Eudes Nogueira Mariano contra STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de R$ 350,67 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), a título de dano material, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o autor interpõe o presente recurso alegando, em síntese, a ocorrência de dano moral indenizável. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a condenação da apelada no pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

De outra banda, STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda. recorre sustentando a responsabilidade subjetiva, tendo em vista que é empresa privada, prestadora de serviços, sem qualquer outorga para prestação de serviço público. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano material, asseverando a culpa exclusiva da vítima. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 171402717 e 171402719, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eudes Nogueira Mariano ajuizou ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito contra STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda., aduzindo que em 25.02.2012, trafegada com a sua motocicleta na Rua Carlos Luz, quando um fio de telefone que estava solto no meio da avenida enroscou em seu pescoço, lhe fazendo perder o controle e cair da motocicleta, vindo a sofrer diversas lesões físicas.

Asseverou que os fios de telefonia estavam atravessados na pista, sem a devida sinalização por parte da ré, que realizava reparos nas linhas telefônicas daquela localidade. Afirmou que a ré se prontificou a arcar com o conserto da motocicleta, contudo, em nada auxiliou. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da empresa no pagamento de dano material no valor de R$ 350,67 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), além do dano moral correlato.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de R$ 350,67 a título de dano material, acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e juros a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso alegando, em síntese, a ocorrência de dano moral indenizável. Requer a reforma parcial da r. sentença, com a condenação da apelada no pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

De outra banda, STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda. recorre sustentando a responsabilidade subjetiva, tendo em vista que é empresa privada, prestadora de serviços, sem qualquer outorga para prestação de serviço público. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano material, asseverando a culpa exclusiva da vítima. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

A empresa demandada é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, do CDC, enquanto o autor é denominado pela doutrina de consumidor
bystander
ou por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor: “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Isso porque, as vítimas de um acidente de consumo são equiparadas a consumidores, ainda que não adquiram ou utilizem produtos e serviços como destinatários finais. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in verbis
: “
Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n.º 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para efeitos legais, àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sofre consequências do evento danoso decorrente do efeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica
” (STJ, AgRg no REso 1000329/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronho, j. 19.08.2010).

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Fixadas tais premissas, analisando o caderno processual, verifico que restou incontroverso nos autos que o autor acidentou-se em decorrência da fiação que estava solta na via, bem como, que a empresa demandada estava fazendo a manutenção dos fios no local.

Resta, pois, aquilatar se a queda sofrida pelo autor decorreu da falta de sinalização apropriada na via, ou seja, inexistência de segurança adequada.

Destarte, consta no boletim de ocorrência:

“
DE ACORDO COM A DATA E HORA SUPRA CITADO, FOMOS INFORMADOS VIA 190, QUE NA RUA CARLOS LUZ, PRÓXIMO A PROMOTORIA, ONDE
O CONDUTOR TRAFEGAVA COM O VEÍCULO CITADO ACIMA, SOFREU UM ACIDENTE SENDO DERRUBADO DA MOTOCICLETA POR UM FIO DE TELEFONE QUE CRUZAVA A RUA, POR ESTAR SENDO FEITA MANUTENÇÃO DA EMPRESA STS
(SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO). SEGUNDO O CONDUTOR, PERCEBEU APENAS CONES PRÓXIMOS AO MEIO FIO E NÃO NOTOU O FIO QUE CRUZAVA O A RUA.
O CONDUTOR SOFREU LESÕES NO COTOVELO LADO ESQUERDO E NO PESCOÇO, ONDE O FIO PASSOU
. FORAM CONDUZIDOS O CONDUTOR E A TESTEMUNHA CITADA NOS CAMPOS 08 REPRESENTANDO A EMPRESA A ESTA CIA PM PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE B.O. E POSTERIORMENTE CONDUZIDOS A A DEL POL LOCAL PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER
.” (id. 171402700, p. 27 – grifei e negritei)

Nesse passo, em que pese as alegações da empresa apelante, apontando a culpa exclusiva do autor pelo acidente, verifico que a tese suscitada não restou devidamente comprovada, porquanto não se desincumbiu de demonstrar que a via estava sinalizada no momento em que realizava a manutenção dos cabos, deixando os fios atravessados na rua.

Desse modo, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
O dano e nexo causal são demonstrados por meio do Auto de Exame de Lesão Corporal, realizados pela POLITEC, às f. 29-32-v.

Embora a Concessionária tenha asseverado a existência de sinalização no local, com base unicamente nas declarações prestadas pela vítima no Boletim de Ocorrência, não há demonstração nesse sentido que corroborem sua defesa.

As declarações prestadas pela vítima referiam-se à provável existência de “cones” próximos ao meio-fio.
Não houve demonstração de interdição da rua e, ainda que se considerassem os “cones”, trata-se de sinalização precária, o que caracteriza negligencia da requerida.

No caso, revela-se evidente a conduta ilícita da Concessionária de energia elétrica, que foi negligente ao não realizar a manutenção adequada do cabo de transmissão telefônica que originou o sinistro, bem como a ausência de sinalização de segurança visando a prevenção de possíveis acidentes como o ora em apresso, circunstâncias fáticas que afastam a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e justifica o seu dever de indenizar
.” (id. 171402703 – grifei e negritei)

Portanto, é ônus da empresa apelante demonstrar que o local estava efetivamente sinalizado, visando prevenir a ocorrência de acidentes, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente, deve a empresa responder pelo defeito na prestação do serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSTE COM AVARIAS -

FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE TANTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUANTO DA EMPRESA DE TELEFONIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS – SENTENÇA INALTERADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Com efeito, é cediço que se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.º, da Constituição.

Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há falar como afastar a responsabilidade da Concessionária de Energia. Ademais, é fato incontroverso que o local estava sem sinalização e que esse fato corroborou com o infortúnio.

Do mesmo modo, não há como afastar a responsabilidade da empresa de Telefonia, uma vez que deixou de comprovar que a fiação que atingiu os Recorridos não era sua.

Assim, é notória a falha na prestação do serviço, tendo em vista os fios sobre a via pública e ao alcance dos veículos, dando causa à ocorrência de acidentes de trânsito, tal como na hipótese tratada nos autos
.

Danos materiais compatíveis com os estragos constantes na motocicleta, conforme fotos juntadas.

Inconteste o sofrimento, a angústia e os dissabores que os Recorridos passaram, os quais não podem ser caracterizados como aborrecimentos do cotidiano.

Quantum indenizatório moral não comporta reparos e tem sido o valor considerado proporcional a casos semelhantes.”
(RAC n. 0002811-17.2014.8.11.0015, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.04.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM VIA PÚBLICA - FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA - ÔNUS DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessionária de telefonia responde objetivamente pelos danos provocados por fiação solta em via pública uma vez que o serviço de manutenção é obrigação sua.

Não comporta alteração a indenização arbitrada em valor adequado.”
(RAC n. 0000906-55.2007.8.11.0036, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.07.2017 - negritei)

Visto isso,
existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos material e moral.

No tocante ao dano material, verifico que a parte autora instruiu a inicial com a nota fiscal no valor de R$ 350,67 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) – id. 171402700, p. 33, relativa ao conserto da motocicleta, documento esse não impugnado pela ré, o que impõe a necessidade de reparação material, razão pela qual mantenho a r. sentença também neste ponto.

No tocante ao dano moral, matéria de insurgência recursal da parte autora, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie.

Isso porque, entendo que são devidos, porquanto não se olvide que a circunstância própria do caso relacionado ao fato de que em virtude do acidente o autor sofreu diversas escoriações (auto de lesão corporal - id. 171402700, p. 29), fato que suplanta o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que no arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelo dano moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Sendo assim, é de se reconhecer o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ, respectivamente.

Por derradeiro, em razão do desprovimento do recurso interposto pela ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para condenar a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de atualização na forma especificada alhures.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Eudes Nogueira Mariano e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado por STS – Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023